Tribunal: TJDFT
Processo: 0706461-79.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL DUPLICATA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ENTREGA DA MERCADORIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INEXIGIBILIDADE.

I – Para a cobrança judicial da duplicata sem aceite é indispensável que, além do protesto, o exequente comprove, de forma indiscutível, a prestação do serviço ou a entrega da mercadoria, não se prestando para tal fim, na hipótese, a mera apresentação do espelho de consulta de um código de rastreamento de objeto, disponível no sítio eletrônico dos Correios, sem informações que permitam atrelá-lo ao suposto título executivo extrajudicial.

II – Negou-se provimento ao recurso.